Tribunal: STF
Processo: AI 419357
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Questão
infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Não cabe RE que
 teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República.
 2.     RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Fundamentação do acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental
não provido. Não há falar em ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o
acórdão impugnado tenha dado razões suficientes, embora contrárias à
 tese da recorrente.